Tribunal: TJPA
Processo: 0000883-75.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000883-75.2013.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: VANDERLEY DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000883-75.2013.8.14.0017

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

RECORRIDO: VANDERLEY DE SOUSA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO ÂMBITO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO É RENOVADO SUCESSIVAMENTE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com Vanderley de Sousa Silva, agente de serviços gerais contratado entre 2009 e 2012 sem concurso público. O juízo de primeiro grau condenou o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativo aos períodos laborados, reconhecendo a ilicitude dos vínculos. O Município alegou a legalidade das contratações com base na Lei Complementar Municipal nº 012/1997, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo Município observou os requisitos constitucionais e legais de validade; (ii) estabelecer se a nulidade do vínculo contratual gera, em favor do contratado, o direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no serviço público exige, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se configura quando há sucessivas contratações para a mesma função.

4.

O período global de contratação ultrapassou o limite máximo de dois anos, configurando desvirtuamento da natureza excepcional da contratação temporária, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e em desconformidade com o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 012/1997.

5.

A nulidade da contratação, embora afaste os efeitos típicos do vínculo válido, não exonera o ente público do dever de remunerar os serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

6.

É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento firmado no Tema 191 da Repercussão Geral do STF, assegurando o pagamento de FGTS mesmo em contratações nulas.

7.

A sentença encontra-se alinhada com os precedentes obrigatórios e com a documentação constante dos autos, não havendo fundamento para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessão de contratos temporários com curtos intervalos, para o exercício da mesma função, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

2.

O vínculo temporário firmado em desconformidade com os requisitos constitucionais e legais configura contratação nula, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

3.

É devido o pagamento do FGTS ao contratado temporário cuja relação jurídica com a Administração foi declarada nula, em observância ao art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e ao Tema 191 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Compl. Mun. nº 012/1997, art. 3º, §2º; Decreto nº 20.910/1932; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 191 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
VANDERLEY DE SOUSA SILVA
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que foi contratado temporariamente pelo Município de Conceição do Araguaia no período de 10/06/2009 e 08/10/2012 para exercer a função de agente de serviços gerais.

Assim, requereu a declaração de nulidade do contrato celebrado, e a condenação do ente municipal ao pagamento do valor devido do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e demais verbas trabalhistas, com os juros e correção monetária aplicáveis à espécie.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do contrato e condenar o Município de Conceição do Araguaia ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), durante o período de 02/07/2009 a 23/06/2010 e de 02/01/2012 a 10/10/2012.

Inconformado com a sentença, o
Município de Conceição Do Araguaia
interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, em síntese, o patrono do ente apelante sustenta a constitucionalidade da contratação de servidores temporários, amparada, no âmbito municipal, pela Lei Complementar nº 012/1997, de 11 de abril de 1997, que disciplina as condições e prazos de duração dos contratos.

Afirma que, entre julho de 2009 e junho de 2010, houve contrato com duração de onze meses, e que o segundo vínculo, firmado quase dois anos depois, de janeiro a outubro de 2012, perdurou por dez meses, observando-se, portanto, os limites temporais previstos na legislação municipal. Alega, assim, a inexistência de nulidade contratual ou de obrigação ao recolhimento do FGTS.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a regularidade do vínculo, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 012/1997, afastando a condenação ao pagamento do FGTS.

Em contrarrazões, o recorrido refutou as alegações e pugnou pelo desprovimento do apelo (Num. 28476453 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível absteve-se de emitir parecer (Num. 29418368 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade dos contratos temporários firmados com o recorrido.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito não configurado no caso concreto.

Com efeito, a Administração, ao renovar sucessivamente contratos temporários e ultrapassar os limites da transitoriedade, incorre em ilegalidade manifesta, violando os preceitos constitucionais dos incisos II e IX e do § 2º do art. 37 da Carta Magna.

Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifado).

No âmbito do Município de Conceição do Araguaia as contratações temporárias são regidas pela Lei Complementar nº 012/1997, que assim estabelece:

“
Art.3º

(...)

§2º
As contratações temporárias não poderão ser superiores a um ano, permitindo-se a renovação por igual período,
caso persistam os motivos originários dos atos;
(Grifado)

No caso em exame, o ente municipal sustenta que, entre julho de 2009 e junho de 2010, houve contrato com duração de onze meses, e que o segundo vínculo, firmado quase dois anos depois, de janeiro a outubro de 2012, perdurou por dez meses, observando-se, portanto, os limites temporais previstos na legislação municipal.

No Termo de Exoneração constante no Num. 28476425 - pág. 2, consta admissão em
03/07/2009
e exoneração em
23/06/2010
. Já o Termo de Rescisão de Contrato, juntado no Num. 28476425 - pág. 3, indica admissão em
02/01/2012
e exoneração

em
10/10/2012
.

Além disso, documento referente ao sistema de pagamento comprova quitação de rescisão relativa a
dezembro de 2011
, no qual consta admissão em
02/05/2011.

Dessa forma, constata-se que o autor manteve sucessivos vínculos com o ente público entre 2009 e 2012, com renovações contratuais intercaladas por lapsos temporais ínfimos, o que evidencia a continuidade da prestação laboral.

O período global de contratação ultrapassou o limite máximo de dois anos, configurando desvirtuamento da natureza excepcional da contratação temporária, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e em desconformidade com o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 012/1997.

Sendo ilegal, a contratação mostra-se nula, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, produzindo efeitos
ex tunc,
conforme preceitua a teoria das nulidades no âmbito do direito administrativo.

Não obstante a nulidade da contratação descrita na inicial, os efeitos dessa invalidade não afastam integralmente as consequências jurídicas do vínculo mantido, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Impõe-se, portanto, o reconhecimento do direito da parte autora às contraprestações correspondentes ao serviço efetivamente prestado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 191 da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mesmo nos casos em que a contratação do trabalhador pela Administração Pública seja declarada nula. Vejamos:

"Tema 191 do STF:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Dos precedentes, depreende-se que a nulidade contratual, na espécie, não afasta o direito à percepção dos salários e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob pena de enriquecimento sem causa por parte do ente público.

Constata-se, assim, que a fundamentação da sentença está em plena consonância com os precedentes obrigatórios acima mencionados e com as provas documentais constantes dos autos, as quais evidenciam a nulidade da contratação temporária.

Examinando-se os autos, não há qualquer elemento que legitime as sucessivas contratações temporárias, as quais afrontam a própria legislação do Município. Não se verifica situação de excepcional interesse público, tampouco necessidade transitória, pois a repetição das contratações demonstra tratar-se de necessidade permanente. Ademais, as funções exercidas inserem-se nas atividades rotineiras da Administração, o que reforça a irregularidade do vínculo.

Nesses casos, a jurisprudência consolidada admite o reconhecimento dos efeitos materiais já produzidos, como o pagamento pelos serviços efetivamente prestados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração e resguardar a segurança jurídica.

Logo, a sentença deve ser mantida, pois faz jus o recorrido ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativos ao período efetivamente laborado, respeitada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço

do recurso de apelação
e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2025